Tribunal: TJBA
Processo: 8148900-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8148900-33.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILBERTO PAZ DE JESUS Advogado(s): ROQUENALVO FERREIRA DANTAS, MANUELA BISPO DE LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE CONCEDEU APENAS O AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO ATUAL DE PREPARADOR. REDUÇÃO DA CAPACIDADE APENAS PARA A FUNÇÃO ANTERIORMENTE EXERCIDA DE OPERADOR DE MÁQUINAS. CONSTATAÇÃO DE SEQUELA CONSOLIDADA E NEXO DE CAUSALIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA NÃO CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. REQUISITOS PARA AUXÍLIO-DOENÇA (ART. 59, LEI Nº 8.213/91) NÃO PREENCHIDOS. ENQUADRAMENTO FÁTICO NA HIPÓTESE DE AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86, LEI Nº 8.213/91). PEDIDO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo segurado em face de sentença que, em Ação Acidentária, julgou procedente o pedido para condenar o INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente (B94). O Apelante pleiteia a reforma do julgado para que a autarquia seja condenada a conceder-lhe o auxílio-doença (B91), com posterior encaminhamento para reabilitação profissional e subsequente concessão do auxílio-acidente. O recorrente sustenta, em suma, que o laudo pericial judicial é contraditório e desconsiderou o laudo administrativo do próprio INSS, que havia reconhecido sua incapacidade laboral, bem como as demais provas que demonstram a natureza extenuante de sua função atual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o segurado, portador de sequelas consolidadas decorrentes de doença ocupacional que reduziram sua capacidade para a função originalmente exercida ("operador de máquinas"), mas que, segundo a perícia judicial, não o incapacitam para a função para a qual foi readaptado ("preparador"), faz jus ao benefício de auxílio-doença e à consequente reabilitação profissional, ou se correta a sentença que lhe deferiu apenas o auxílio-acidente de caráter indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é o meio técnico apropriado para aferir a existência de incapacidade laboral. No caso, o laudo judicial foi claro ao concluir que, embora o Apelante apresente moléstias com nexo causal com a atividade laboral, não há incapacidade total para a função que exercia ao tempo do afastamento, estando apto para a atividade de "preparador". O cenário fático delineado pela perícia – existência de sequela consolidada que acarreta redução permanente da capacidade para a função habitualmente exercida ("operador de máquinas") – amolda-se com perfeição à hipótese normativa do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91. Para a concessão do auxílio-doença (art. 59 da mesma Lei), seria imprescindível a demonstração de incapacidade total e temporária, o que foi expressamente afastado pelo perito judicial. Pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), o julgador não está adstrito a nenhum laudo específico, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório. Mostrou-se acertada, portanto, a decisão de primeiro grau ao privilegiar a perícia judicial, mais robusta e isenta, em detrimento do laudo administrativo do INSS, que, ademais, foi contraditório com a própria decisão final da autarquia de negar o benefício na via administrativa. Sendo indevida a concessão do auxílio-doença, resta prejudicado o pedido de encaminhamento para a reabilitação profissional, pois, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91, tal procedimento é destinado ao segurado em gozo de auxílio-doença que se mostra insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, o que não é a hipótese dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação CONHECIDO e, no mérito, NÃO PROVIDO, para manter integralmente a sentença de primeiro grau. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Teses de Julgamento: "1. Atestado por perícia médica judicial que o segurado, embora portador de sequela consolidada decorrente de acidente de trabalho, não se encontra total e temporariamente incapacitado para sua atividade laboral, mas sim apto para a função para a qual foi readaptado, é devido o auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91), e não o auxílio-doença (art. 59 da Lei nº 8.213/91)." "2. A prova pericial produzida em juízo, sob as garantias do contraditório, prevalece, como regra, sobre o laudo administrativo do INSS, em observância ao princípio do livre convencimento motivado do julgador (art. 371 do CPC)." "3. O direito à reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91, é consectário lógico do gozo do auxílio-doença, restando prejudicado o pleito quando não preenchidos os requisitos para a concessão deste benefício principal." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 59, 62 e 86; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 371, e 1.009. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8148900-33.2021.8.05.0001, em que figura como apelante GILBERTO PAZ DE JESUS, e, como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA